Tribunal: TJSP
Processo: 1015912-74.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS BANCÁRIOS – BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer, c/c indenização – Sentença de procedência – Banco que apropria crédito de salário integral para quitação de débito de contrato de mútuo objeto de portabilidade – Descabimento – Exercício de portabilidade é direito do mutuário – Contrato portado que implica em quitação pelo banco receptor do saldo devedor

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS BANCÁRIOS – BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer, c/c indenização – Sentença de procedência – Banco que apropria crédito de salário integral para quitação de débito de contrato de mútuo objeto de portabilidade – Descabimento – Exercício de portabilidade é direito do mutuário – Contrato portado que implica em quitação pelo banco receptor do saldo devedor contratual – Dano moral caracterizado – Indenização devida -Sentença mantida – Recurso desprovido; e, majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).